Tribunal: STF
Processo: RE 116916
Classe: RE
Órgão julgador: OCTAVIO GALLOTTI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1989-05-23
Data de publicação: 1989-05-23

Ementa:
- PREJUDICADO, EM FACE DA REJEIÇÃO DA ARGÜIÇÃO DE RELEVÂNCIA, O
EXAME DA MATÉRIA DE ORDEM INFRACONSTITUCIONAL, SUBSISTE A
COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL, NO QUE SE REFERE A MATÉRIA
CONSTITUCIONAL.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO DE QUE, TODAVIA, NÃO SE VEM A CONHECER,
POR NÃO SE ACHAR CONFIGURADA A ALEGADA CONTRARIEDADE DO ART. 107
DA CONSTITUIÇÃO DE 1967.